Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727870-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Sandra Pereira Sampaio Teixeira Pinto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 31743167) contra o acórdão (Id. 31336977) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator